Tribunal: TJMT
Processo: 1031400-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031400-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), ERIC DUTRA DAVID - CPF: 118.949.196-61 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HUMBERTO CARLOS GONCALVES MIRANDA - CPF: 237.606.302-78 (APELADO), LEONISIA NETTO NUNES BARROSO - CPF: 831.696.366-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA OS AVALISTAS -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO A CONSTRIÇÃO DE BENS – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
” (
caput
do art. 49 da Lei 11.101/2005).

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”
(art. 59 da Lei 11.101/2005).

Com a novação, a Execução deve ser extinta por perda superveniente do objeto.

A prescrição incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia, entendimento firmado no IAC no RESp n. 1604412/SC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais.

O apelante aduz que o feito foi suspenso em razão do deferimento da recuperação judicial da executada, e portanto o prazo prescricional foi interrompido.

Subsidiariamente, defende que é indevida a fixação de honorários sucumbenciais.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id. 180800217).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Execução de Título Extrajudicial contra os apelados em 06-10-2017, visando o recebimento de R$ 783.012,09 relacionados ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 14032890-4, emitida em 05-09-2016 e com vencimento para 10-09-2020.

Em 22-02-2018 a executada Leonisia N N Barroso compareceu aos autos informando que se encontra em recuperação judicial. Requereu a extinção da demanda, visto que o crédito executado foi habilitado naqueles autos e, subsidiariamente, a suspensão até a conclusão.

O exequente foi intimado a se manifestar sobre esse pedido, mas permaneceu inerte, então, em 16-04-2018, o feito foi remetido ao arquivo “
até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito
” (Id. 180798736).

Em 04-07-2023, após ser intimado, o exequente se manifestou sobre a não ocorrência da prescrição.

Em seguida foi prolatada a sentença.

A Recuperação Judicial foi proposta pela apelada em 05-09-2017 (n.
1027968-86.2017.8.11.0041
), o processamento foi deferido em 15-09-2017 e o plano foi homologado em 13-05-2019.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, enuncia n
o
caput
do art. 49 que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”. Por conseguinte, como os débitos da Execução antecedem o pedido de RJ, são concursais e submetem-se aos seus efeitos.

O art. 59 da mesma Lei dispõe que a aprovação do plano implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga
todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias prestadas.

Já o §1o do mesmo artigo preconiza que a
decisão que conceder a RJ constituirá título executivo judicial.

Logo, com a
homologação
do plano ocorreu a novação dos débitos concursais, o que impõe a
extinção da Execução sem resolução do mérito em face da recuperanda
, por ausência superveniente do interesse de agir.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1732178 RS 2018/0069534-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO – ART. 924, II, DO CPC – INVIABILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO APELADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PREJUDICADO.

“
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
” (
caput
do art. 49 da Lei 11.101/2005).

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”
(art. 59 da Lei 11.101/2005).

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

(TJMT - AP 0056372-09.2013.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado – julgado em 31/08/2022)

Por outro lado, a Execução prossegue em relação aos avalistas e, portanto, deve ser analisada a ocorrência da prescrição intercorrente em relação a eles.

Essa situação acontece quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão. No Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC, a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou
após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

Desse modo, na falta de disposição legal específica, o prazo de suspensão deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Neste caso, desde que ajuizou a demanda, em 06-10-2017, o exequente
não adotou nenhum ato efetivo
, o que ensejou a remessa do feito ao arquivo em duas ocasiões (13-11-2017 e 16-4-2018).

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, a prescrição iniciou um ano após a propositura da demanda, em 06-10-2018, e por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, o prazo é trienal,
segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Lei n. 57.663/66).

Dessa forma, está clara a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO A CONSTRIÇÃO DE BENS – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.

(AP 0000119-17.2001.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)

Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(N.U 0026204-73.2003.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Quanto ao ônus sucumbencial, r
ecentemente a Lei n. 14.195/2021 introduziu mudanças no Código de Processo Civil em relação ao instituto da prescrição intercorrente. Entre elas, incluiu o §5o no art. 921 para estabelecer que “
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

Neste caso, a sentença foi proferida em 10-07-2023, e o exequente foi condenado a arcar com as custas e despesas processuais, o que, como visto, é indevido.

Posto isso,
ante a perda superveniente do objeto, de ofício, julgo a Execução extinta sem resolução do mérito em relação à executada Leonisia N N Barroso.

Dou parcial provimento ao Recurso para afastar a condenação do exequente aos ônus de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023